Tribunal: CARF
Processo: 10882.905074/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.905074/2012-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.105 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CENTURYLINK COMUNICACOES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES EM FONTE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO
DAS RESPECTIVAS RECEITAS.
No caso de compensação, o ônus de comprovação do crédito é da interessada, e
o despacho decisório tinha deixado claro que o motivo para a não confirmação
das retenções foi a falta de comprovação do oferecimento à tributação das
respectivas receitas, o que a Recorrente não comprovou, não sendo possível
afirmar que o crédito pleiteado é líquido e certo, como exige o art. 170 do
CTN.
DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
NÃO
CABE
ÀS
INSTÂNCIAS
JULGADORAS
PROMOVER
INSTRUÇÃO
PROCESSUAL
PARA
JUNTADAS DE PROVAS QUE CABE À PARTE.
A interessada tomou ciência do despacho decisório e sabia ou deveria saber o
motivo porque as retenções informadas na DCOMP não foram confirmadas,
devendo ter apresentado as provas para afastar o argumento. Não cabe à
instância julgadora promover a instrução processual para busca de provas que
caberia à parte juntar ao processo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, vencidos os conselheiros Maria Angélica Echer Ferreira Feijo e Paulo Henrique Silva
Figueiredo, que votaram por não conhecer do recurso, devido à inovação nos argumentos de
defesa, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.905074/2012-51
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905074/2012-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Rycardo
Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado, Paulo Henrique Silva Figueiredo
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte contra despacho decisório que
homologou parcialmente compensações por ela declaradas.
A contribuinte apresentou DCOMP, cujo crédito é relativo a saldo negativo de
IRPJ.
O crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido pelo despacho decisório
eletrônico, por terem sido reconhecidos apenas parte de retenções em fonte informadas na
DCOMP. Pelo que consta na análise de crédito do despacho decisório, as retenções não foram
confirmadas por falta de oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções informadas
na DCOMP.
Inconformada com a homologação parcial da compensação, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, onde alegou que as fontes pagadoras teriam se
equivocado ao declararem retenções em fonte, o que teria acarretado a não homologação integral
das compensações.
A contribuinte alegou que tratou-se de mera divergência entre os códigos de
arrecadação informados pela contribuinte e pelas fontes pagadoras, e considerando que, segundo
ela, os documentos juntados aos autos comprovariam sua alegação, requereu a reforma do
despacho decisório, com o reconhecimento do direito creditório pleiteado ou subsidiariamente, a
conversão em diligência para comprovação dos procedimentos por ela adotados e à
demonstração da existência do crédito objeto de compensação, e ainda, para que fossem
intimados os tomadores dos seus serviços, para que apresentassem as respectivas DIRFs.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ,
consignando que o motivo para a não confirmação das retenções foi a falta de oferecimento à
tributação das respectivas receitas, e que a justificativa da impugnante não seriam hábeis para
afastar a falta de comprovação do oferecimento à tributação das receitas.
Irresignada com a decisão de 1a instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário onde afirma que as receitas foram oferecidas à tributação, ao contrário do que afirmou
a DRJ, mas por equívoco foram informadas em linhas diferente da que deveria ter sido
informada na DIPJ.
Defende que por tratar-se de mero erro no preenchimento da DIPJ, decorrente
unicamente de informação prestada em linha incorreta da DIPJ, não poderia afastar-lhe o direito
à compensação de saldo negativo garantido legalmente.
Requereu o provimento do recurso com a homologação das compensações, ou,
subsidiariamente, caso os julgadores não se convençam dos seus argumentos que seja
determinada a conversão do julgamento em diligência para análise aos seus livros contábeis e
declarações fiscais para comprovação da receita auferida e seu oferecimento à tributação.
É o Relatório.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905074/2012-51

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para
admissibilidade, assim dele conheço.
O Recorrente apresentou a DCOMP n° 09148.27108.300708.1.3.02-6838 (e-fls. 2
a 8), cujo crédito é relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2006 no valor de R$
361.502,54, cuja parcelas componentes do crédito foram unicamente de retenções em fonte no
valor de R$ 361.502,54, dos quais apenas R$ 1.286,60 foram confirmadas no despacho
decisório.
As retenções não confirmadas foram discriminadas na análise de crédito do
despacho decisório às e-fls. 10 e 11, e estão reproduzidas abaixo:

Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905074/2012-51

Vê-se que está claramente consignado que o motivo para a não confirmação das
retenções foi o não oferecimento das respectivas receitas à tributação.
Na manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que o motivo da não
confirmação das retenções foi o equívoco das fontes pagadoras que informaram códigos de
arrecadação “6190”, e que a Recorrente teria informado códigos de arrecadação distintos
(“6256” e “1708”), o que acabou não homologando as compensações:
Surpresa quanto ao não reconhecimento desses créditos, tendo em vista que
todos foram retidos, na grande maioria dos casos, por pessoas jurídicas de
direito público para as quais a Requerente presta serviços continuos, tal qual se
atesta pelas Notas Fiscais ora anexadas (Doc. 06), bem como pelo seu livro
diário (Doc. 10), buscou-se verificar a existência de eventuais erros materiais
que porventura tivessem impedido o reconhecimento dos referidos créditos.
Isso porque, conforme sabido, a Receita Federal do Brasil realiza um encontro
eletrônico das Declarações prestadas pelos tomadores de serviços com as do
suposto credor, a fim de verificar se o credito objeto de compensação fora de
fato retido pelo tomador de serviço. Para tanto, baseia-se exclusivamente nos
itens constantes das Declarações, tais quais CNPJ, valores e códigos.
Dessa forma, caso haja equívocos nos códigos, CNPJs, ou mesmo nos valores, o
sistema da Receita Federal do Brasil não reconhece o credito e, portanto, a
compensação empreendida. E exatamente o caso que ora se apresenta ao crivo
de Vossa Senhoria. Com efeito, enquanto os tomadores dos serviços da
Requerente declararam a retenção do Imposto de Renda sob o código "6190", a
Requerente, em seu PER/DCOMP o fez, muitas vez, sob códigos distintos, tais
como "6256" e "1708", o que gerou a não homologação integral dos valores
compensados.
Não obstante tal erro material, fato é que, ocorrendo a prestação do serviço e a
consequente retenção do tributo, é nítido o direito da Requerente em ver
reconhecida a compensação integral, tendo em vista que mera divergência no
código de retenção não possui o condão de impedir o reconhecimento de um
direito, mormente quando este pode ser demonstrado por outros meios
comprobatórios.
A Recorrente então alega que é dever da Administração Publica utilizar-se de
todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento para busca da verdade material,
afirmando que no caso as notas fiscais (“Doc. 6”) e Livro Diário (“Doc. 10”) comprovariam sua
alegação.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, porque as retenções constavam
em DIRF, tendo ressaltado que o motivo da não confirmação das retenções que consta no
despacho não foi a falta de informação das retenções pelas fontes pagadoras ou divergência de
código de retenções, mas porque as receitas não foram oferecidas à tributação:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CREDITO - IRRF
O total do imposto de renda na fonte computado pelo interessado na
composição do saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em
consulta às DIRF que trazem o interessado como beneficiário, confirmam-se
retenções que satisfazem as deduções pretendidas.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905074/2012-51

A motivação do despacho é outra. As receitas da prestação de serviços sobre as
quais incidiu a retenção não foram oferecidas à tributação na ficha 06 A da
DIPJ:

A dedução está condicionada a que as receitas sobre as quais incidem as retenções
sejam computadas na determinação do lucro real, conforme alínea "c" do § 3o do art. 37
da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e inciso III do § 4o do art. 2o da Lei n.o 9.430,
27 de dezembro de 1996.
A justificativa para a aceitação de apenas parte da dedução de IRRF pretendida
foi exposta no documento intitulado "PER/DCOMP Despacho Decisório –
Análise de Crédito":
[...]
Na manifestação de inconformidade, o interessado transcreveu a referida
justificativa. Contudo, nenhum dos seus argumentos desabonam o fato acima
comprovado.
No recurso voluntário, a Recorrente afirma que as receitas foram oferecidas à
tributação, mas que por equívoco foram informadas na linha 06 da Ficha 06A (Rec. Venda no
Mercado Interno de Prod. Fabric. Própria), quando deveria ter sido informada na linha 08
(Receita de Prestação de Serviços).
Conforme se verifica pela análise do trecho acima transcrito, constata-se que a
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Belo Horizonte julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente
com base no argumento de que essa não demonstrou que as receitas sobre as
quais houve a retenção do imposto não foram oferecidas à tributação, já que tal
informação não constava da linha 08 da Ficha 06A da DIPJ ano-calendário
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905074/2012-51

2005, linha esta destinada a refletir as receitas auferidas pelos prestadores de
serviços.
Ocorre, no entanto, que, diferentemente do alegado pela autoridade julgadora de
primeiro grau, as receitas originárias das prestações de serviço pelas quais a
Recorrente sofreu retenção do IRPJ na fonte que, por sua vez, compõem o saldo
negativo do tributo objeto do presente questionamento administrativo, foram,
sim, oferecidas à tributação, tendo havido apenas um erro material no
preenchimento da DIPJ.
Com efeito, a Recorrente, ao preencher sua DIPJ referente ao ano-calendário de
2005, por um equívoco, imputou as receitas auferidas com prestações de serviço
(linha 08, da ficha 06A) na linha referente a “receitas com venda no mercado
interno de produção de fabricação própria” (linha 06, da mesma ficha).
Assim, como melhor será evidenciado na sequência, houve, in casu, um mero
erro material no preenchimento da DIPJ, sendo certo que nenhum dos valores
recebidos pela Recorrente efetivamente deixaram de ser oferecidos à tributação.
Senão, veja-se.
A Recorrente alega que suas receitas tem origem na prestação de serviço,
conforme consta no objeto social do seu Contrato Social e no seu CNAE (61.90-6-99 – “outras
atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente), não fazendo parte a
produção/fabricação de mercadorias e venda no mercado interno como seu objeto social.
Com efeito, como se verifica do Contrato Social da Recorrente (fls. 42/60) e de
seu CNAE (61.90-6-99 – “outras atividades de telecomunicações não
especificadas anteriormente” – fls. 62), seu objeto social é basicamente a
prestação de serviços diversos relacionados à comunicação, sendo que a
produção/fabricação de mercadorias e consequente venda no mercado interno
sequer é listada como parte de seu objeto social:
“Cláusula 3a – O objeto social compreende:
(a) Prestação de Serviços de Comunicação Multimídia (SCM), com
abrangência nacional e internacional, por meio de fibra óptica, satélite,
rádio digital e/ou outras tecnologias por meios próprios e/ou de
terceiros;
(b) Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado nas modalidades
local, longa distância nacional e internacional em todo o território
brasileiro;
(c) Locação e comércio de equipamentos de telecomunicação e TI,
licenciamento e sublicenciamento de software e outros direitos autorais,
relacionados com as atividades discriminadas nos itens subsequentes;
(d) Prestação de serviços de valor adicionado, que acrescente a uma
rede preexistente de um serviço de telecomunicações, meios e/ou recurso
que criem novas utilidades específicas ou novas atividades produtivas,
relacionadas com o acesso a Internet, gestão e monitoramento de redes
próprias e/ou de terceiros, armazenamento, movimentação e recuperação
de dados e informações;
(e) Prestação de serviços de TI (Tecnologia da Informação) nas
modalidades de (i) hospedagem, gerenciamento e monitoramento de
servidores, dados e aplicativos de terceiros, (ii) armazenamento e back-
up de informações e (iii) segurança lógica de dados;
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905074/2012-51

(f) Cessão, locação e sublocação de infraestrutura de redes para
telecomunicação como fibras apagadas, dutos, subdutos, caixas de
passagem, espaço em shelters e pontos de conexão e suas facilidades;
(g) Participação em outras sociedades comerciais ou civis, como sócia,
acionista ou quotista.” (destacamos)
Diante disso, fica evidente que, não produzindo quaisquer mercadorias, é
altamente improvável que, somente no ano-calendário de 2005, a Recorrente
tenha auferido uma receita de praticamente R$ 147 MILHÕES com venda de
mercadorias de produção própria.
A Recorrente alega que a receita de R$ 147 milhões informada equivocadamente
na linha 06 da Ficha 06A da DIPJ corresponde a toda receita auferida pela Recorrente no ano-
calendário de 2005:
Não fosse suficiente, a Demonstração de Resultados do Exercício – DRE de
2005 (doc. 02) comprova que as receitas informadas nas linhas 05 (“receita da
exportação no incentivada de produtos”) e 06 (“receitas de venda no mercado
interno de produção de fabricação própria”), da ficha 06A, correspondem a toda
receita auferida pela Recorrente naquele ano-calendário:

Esclarece-se que a diferença de R$ 60.477,83 informada na DRE corresponde a
valores recebidos por rescisão contratual e que esse valor também foi
devidamente informado na DIPJ, na linha 30, da ficha 06A (“outras receitas
operacionais”) e, consequentemente, devidamente tributado.
Pela análise da DRE acima mencionada, constata-se que a Recorrente, ao longo
do ano-calendário de 2005, auferiu receita decorrente da prestação de serviços
no território nacional na ordem de R$ 146.925.304,29 (cento e quarenta e seis
milhões, novecentos e vinte e cinco mil, trezentos e quatro reais e vinte e nove
centavos).
E foi justamente essa informação que a Recorrente prestou em sua DIPJ do ano-
calendário de 2005. O único erro da Recorrente não foi deixar de oferecer esses
valores à tributação, mas, única e exclusivamente, lança-los em linha da DIPJ
que não reflete essa realidade. Frise-se, ao invés de a Recorrente informar tais
quantias na linha 08 da Ficha 06a de sua DIPJ, ela lançou tais dados na linha 06
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905074/2012-51

da mesma ficha, a qual não se destina aos prestadores de serviços, tal qual a
Recorrente, mas sim às pessoas jurídicas de direito privado industriais e
comerciais.
Com efeito, todos esses elementos são hábeis e suficientes para demonstrar que
toda a receita auferida com prestação de serviços que sofreram retenções de
IRPJ na fonte foram oferecidas à tributação, mas que, por um lapso, a
Recorrente, ao invés de imputá-las na linha 08, da ficha 06A, o fez na linha 06,
da mesma ficha.
Nesse sentido, vale trazer à baila o princípio da substância sobre a forma,
segundo o qual deve-se valorizar a essência da operação ao invés da informação
inscrita em documento fiscal ou contábil
No presente caso, fica claro que a receita foi devidamente oferecida à
tributação, tendo havido tão somente um erro quando da imputação da
informação na DIPJ da Recorrente.
Há que ressaltar que a Recorrente inovou no seu argumento de defesa, eis que na
manifestação de inconformidade alegou que as retenções não foram reconhecidas por
divergência entre o código de arrecadação por ela informada na DCOMP com o código de
arrecadação informado pelas fontes pagadoras, tomadoras dos seus serviços.
Ressalte-se que no despacho decisório já constava que as retenções não tinham
sido confirmadas por falta de oferecimento à tributação das receitas relativas às retenções
informadas em DCOMP.
Ocorre que no recurso voluntário, depois que a DRJ ratifica que as retenções não
tinham sido confirmadas por falta de oferecimento à tributação das respectivas receitas é que a
Recorrente alegou que se equivocou no preenchimento da DIPJ.
Somente por inovar nos seus argumentos, e sendo o único argumento em sede de
recurso contra a não confirmação das retenções que teria havido equívoco no preenchimento da
DIPJ (argumento não analisado pela DRJ), não seria possível conhecer do recurso, tendo em
vista a supressão de instância.
Ademais, o motivo da não confirmação das retenções já teria sido consignado no
despacho decisório: falta de oferecimento das receitas à tributação.
Contudo, entendo que o recurso voluntário dev ser conhecido, tendo em vista a
busca da verdade material, e considerando que a justificativa apresentada foi para contrapor ao
fundamentos da decisão da DRJ.
Contudo, ainda que se supere o não conhecimento do recurso, com o argumento
que a DRJ é que tornou explícito que as receitas de serviços não teriam sido oferecidas à
tributação com a indicação que na linha 08 da Ficha 06A da DIPJ estava zerada, ainda assim
entendo que a Recorrente não comprovou o oferecimento á tributação das receitas:
Primeiramente, ao contrário do que afirma a Recorrente, consta no Contrato
Social, no item “c” da Cláusula 3a como um dos objetos sociais o comércio de equipamentos de
telecomunicações e TI, não se restringindo apenas à prestação de serviço
(c) Locação e comércio de equipamentos de telecomunicação e TI, licenciamento e
sublicenciamento de software e outros direitos autorais, relacionados com as atividades
discriminadas nos itens subsequentes; (grifei)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905074/2012-51

Em segundo lugar, a Recorrente afirma que suas receitas restringiram-se ao total
de R$ 147 milhões, conforme tabela abaixo, sugerindo que as receitas de prestação de serviço
relativas ás retenções informadas na DCOMP lá estariam incluídas. Reproduzo novamente a
tabela apresentada:

Com base nas retenções informadas nas DCOMP, elaborei a tabela abaixo,
chegando a receita relativa às retenções no valor de R$ 7.739.927,49, considerando os códigos
de arrecadação 6190 e 1708:
Item
CNPJ
Código de
Arrecadação Rendimento Bruto
IRRF
1 00.394.494/0080-30
6190
145.911,36
7.003,75
2 00.394.536/0009-36
6190
85.200,00
4.089,60
3 00.397.695/0001-97
6190
249,13
11,96
4 00.464.073/0001-34
6190
339,20
16,28
5 00.488.478/0001-02
6190
189.539,73
9.097,91
6 00.509.968/0001-48
6190
26.177,88
1.256,54
7 00.531.640/0001-28
6190
870.771,61 41.797,03
8 03.277.610/0001-25
6190
86.412,96
4.147,82
9 04.898.488/0001-77
6190
606.954,06 29.133,79
10 33.000.167/0001-01
6190
5.384.355,50 257.867,48
11 33.683.111/0001-07
6190
38.160,00
1.831,68
12 34.164.319/0005-06
6190
35.112,07
1.627,01
13 02.831.210/0001-57
1708
171.830,36
1.467,52
15 03.658.432/0001-82
1708
98.150,33
439,01
19 56.994.502/0001-30
1708
763,30
11,45
7.739.927,49 359.798,83

Apesar do valor de receita informado na linha 06 da Ficha 06A da DIPJ (R$
146.925.304,29) ser valor muito do que as receitas relativas às retenções informadas na DCOMP
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905074/2012-51

(R$ 7.739.927,49), entendo que não é possível afirmar que as receitas relativas às retenções aqui
analisadas estariam incluídas no total de receita informada na linha 06 da Ficha 06A da DIPJ.
A comprovação seria possível com a apresentação dos livros contábeis, que apesar
da Recorrente afirma tê-lo juntados na manifestação de inconformidade como “Doc. 10”,
conforme excerto abaixo, não os apresentou.
Surpresa quanto ao não reconhecimento desses créditos, tendo em vista que
todos foram retidos, na grande maioria dos casos, por pessoas jurídicas de
direito público para as quais a Requerente presta serviços continuos, tal qual se
atesta pelas Notas Fiscais ora anexadas (Doc. 06), bem como pelo seu livro
diário (Doc. 10), buscou-se verificar a existência de eventuais erros materiais
que porventura tivessem impedido o reconhecimento dos referidos créditos.
(grifei).
Os únicos documentos juntados na manifestação de inconformidade foram os
seguintes (e-fl. 36):

No caso de compensação, o ônus de comprovação do crédito é da Recorrente, e o
despacho decisório tinha deixado claro que o motivo para a não confirmação das retenções foi a
falta de comprovação do oferecimento à tributação das respectivas receitas, o que a Recorrente
não comprovou, não sendo possível afirmar que o crédito pleiteado é líquido e certo, como exige
o art. 170 do CTN1.
Quanto a diligência pleiteada para “comprovar a correição dos procedimentos
adotados, especialmente quanto à utilização das receitas para composição do lucro real da
Recorrente, e evidenciar que o que houve, in casu, foi um mero erro no preenchimento da
DIPJ.”, tendo em vista que desde que tomou ciência do despacho decisório a Recorrente soube
ou devia saber o motivo porque as retenções informadas na DCOMP não foram confirmadas,
devendo ter apresentado as provas para afastar o argumento, e não o fez, entendo que não cabe à
essa 2a instância julgadora promover a instrução processual para busca de provas que caberia à
parte juntar ao processo, ficando pois, indeferida o pedido de diligência.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.105 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.905074/2012-51

Conclusão
Perlo exposto, voto em conhecer do recurso, e, no mérito, em NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 420
DF CARF MF
Original